Tribunal: TJES
Processo: 5000330-91.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000330-91.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA BETINI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000330-91.2022.8.08.0049

AGRAVANTE:
CARLA BETINI

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

VOTO

Trata-se de cumprimento de sentença pleiteado por
CARLA BETINI
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo acórdão é referente ao processo 0001303-10.2017.8.08.0049 que foi pautado e julgado pela 4ª Turma Recursal em 30/06/2021.

Da análise dos autos, verifico que o Estado do Espírito Santo pediu chamamento do feito à ordem diante da ausência formal de intimação do acórdão, o que foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau.

Contudo, o cumprimento de sentença, por equívoco, seguiu para esta Turma Recursal

quando, na verdade, os autos principais e que redundaram no pedido de cumprimento de sentença, deveriam ter retornado à 4ª Turma Recursal para a regularização da intimação do Estado do Espírito Santo.

Por esta razão, não conheço da presente remessa e determino a devolução do presente ao primeiro grau para as regularizações pertinentes e prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V
oto pela retirada do processo de pauta de julgamento em razão da inexistência de recurso a ser analisado, com a devolução dos autos ao magistrado de piso para análise daquilo que lhe compete.